Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718898-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do Processo no 0002290-04.2009.8.07.0001, indeferiu os pedidos do exequente, ora agravante, e determinou que promovesse a citação da parte executada (ID. 177705555 dos autos de origem). Alega o Agravante, em suma, que a ação originária se trata de execução fiscal ajuizada em 2009 pelo Distrito Federal em desfavor de IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA. Informa que os autos eram físicos e tramitavam em conjunto com outros feitos executivos e que, em 2019, os autos foram digitalizados e cindidos. Após, seguiram-se algumas medidas de impulsionamento e, em ato de ofício, praticado já em 2024, o Juízo da 1a VEFDF chamou o feito à ordem, declarando que, até aquele momento, não se tinha efetuado a citação. Intimou o DF a fazê-lo. Defende que o juízo de origem proferiu a decisão agravada com referência à decisão de ID. 44151495, pp. 16-17, mas que, no entanto, não reconheceu a validade da citação observada nos autos em apenso como a decisão anterior (ID. 44151495, pp. 16-17) teria feito. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para declarar a validade da citação e reconhecer o comparecimento espontâneo da executada nos autos da execução fiscal PJE no 0718898-14.2024.8.07.0000 e, no mérito, a confirmação da liminar pela reforma da decisão agravada. Recolhimento do preparo dispensado ao ente distrital. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em exame dos autos, verifico que o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF consignou que “[...] A decisão de págs. 16/17 do ID 44151495 já havia registrado que a parte executada ainda não tinha sido citada do presente feito. [...]” e determinou ao exequente que promovesse a citação da executada, pois as procurações juntadas aos autos não davam poderes específicos aos patronos constituídos para receberem citação (ID. 177705555). Na decisão de ID. 44151495, nas páginas 16/17, o juízo de origem também consignou: Da análise dos autos apensos, fazem-se as seguintes observações: [...] d) nas execuções fiscais n. 78869-0/08, 59407-9/09, 59409-5/09, 59410-0/09, 59411-8/09, 59412-6/09, 59413-4/09, 59414-2/09, 207077-5/11, 39756-0/13 e 174308-2/13 a citação ainda não foi regularizada. [...] O executado deverá regularizar a sua representação processual nas execuções fiscais indicadas no item “d” acima, haja vista que o mandado de citação foi encaminhado para o mesmo endereço indicado na ação n. 105074-6/14, e não foi cumprido por falta de iniciativa da parte em colaborar com o juízo. [...] (ID. 44151495, pp. 16/17, dos autos de origem, grifo nosso). O agravante aduz que cumpriu o ônus de indicar o endereço da devedora e acompanhar a expedição de mandado, o qual foi diligenciado em endereço adequado, mas que houve, àquele momento, omissão da executada em regularizar a representação nos autos apensos. Defende que a probabilidade do direito está em que posteriormente à decisão judicial, foi acostada procuração aos autos, regularizando o vício até então existente e o perigo da demora consiste no risco de prescrição do crédito público. Neste momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O art. 300, § 3o, do CPC/2015 traz importante requisito da tutela antecipada quanto aos riscos dos efeitos da decisão serem irreversíveis, sobretudo quando entrega imediatamente a própria providência que se deseja ao final do processo. Dessa forma, a fim de evitar maiores prejuízos ante a possibilidade de haver retorno à situação anterior, mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se. Solicito informações ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, no prazo de quinze dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital